Tribunal: TJMT
Processo: 1025273-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025273-83.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO DIAS PINHEIRO - CPF: 056.347.911-62 (VÍTIMA), WILLIAN JOSE FERREIRA SUBRIM - CPF: 063.437.651-90 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU A PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM E DECLAROU NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA ,JULGANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA,

PERTURBAÇÃO DE CERIMÔNIA FUNERÁRIA E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 121, § 2o, INC. I E IV C/C ART. 14, II, E ART. 209, DO CP E ART. 244-B, DO ECA] – INSURGÊNCIA RECURSAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM [ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA] –
OCORRÊNCIA –
EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR SOBRE O MATERIAL PROBATÓRIO
– EVIDENCIAÇÃO

–
INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
–

NULIDADE DA DECISÃO DECLARADA.

É nula a decisão, por excesso de linguagem, que menciona ter restado apurado o envolvimento ativo do réu no crime narrado na denúncia, exercendo, assim, verdadeiro juízo condenatório, totalmente incompatível com o judicium accusationis.

Verificando-se que a manifestação do d. Magistrado ultrapassa a análise
de admissibilidade da denúncia, imiscuindo-se no exame
de mérito e valoração definitiva dos elementos
de prova, que constituem atribuições adstritas aos membros do Conselho
de Sentença
na fase do Plenário do Júri, é nula a sentença
de
pronúncia, por
excesso
de
linguagem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de WILLIAN JOSÉ FERREIRA SUBRIM, em razão do seu inconformismo com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, o qual nos autos da Ação Penal no. 0003813-83.2018.8.11.0111 – (Cód.79652), julgou parcialmente procedente a denúncia e o pronunciou como incurso como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inc. I e IV c.c. art. 14, inc. II e art. 209, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, para submetê-lo, nesses termos, a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 68095059)

Inconformada, interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando, em preliminar, a anulação da pronúncia, por excesso de linguagem – eloquência acusatória, arguindo, que a mesma extrapolou os limites estabelecidos no art. 413, do Código de Processo Penal e por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do motivo torpe. Acerca da qualificadora do motivo torpe, sustenta, ainda, que houve afronta ao princípio da correlação, uma vez que os fundamentos utilizados pelo juízo de pronúncia divergem dos apresentados na denúncia. No mérito, pugna pelo decote das qualificadoras, ao argumento de que se mostram manifestamente improcedentes. (Id. 68095089 a 68095095)

Em contrarrazões, o
Parquet requer
pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja afastada a qualificadora referente ao motivo torpe. (Id. 68095098 a 68095099)

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos. (Id. 68095101)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso defensivo
, tão somente para que seja excluída da pronúncia a qualificadora do motivo torpe, assim ementado: (Id. 71841480)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, PERTUBAÇÃO DE FUNERAL COM VIOLÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV C/C ART. 14, II, E ART. 209, DO CP E ART. 244-B, DO ECA). PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) PRELIMINARES: A) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 413, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. B) NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DA DENÚNCIA E AQUELES QUE O MAGISTRADO UTILIZOU PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPERTINÊNCIA. PRONÚNCIA QUE SE LIMITOU A MANTER O RECORRENTE COMO INCURSO NAS SANÇÕES DESCRITAS NOS MESMOS ARTIGOS EXPLICITADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA, PELOS MOTIVOS QUE NELA ESTÃO DESCRITOS. MANIFESTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA EM ALEGAÇÕES FINAIS QUE NÃO VINCULA A DECISÃO DO MAGISTRADO. PREFACIAIS QUE DEVERÃO SER REPELIDAS. MÉRITO: ALMEJADO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO TORPE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE O SUMÁRIO DE CULPA. EXCLUSÃO DO MOTIVO TORPE QUE SE IMPÕE. CONTUDO, O CONJUNTO PROBATÓRIO INDICA A POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ANÁLISE VALORATIVA DAS PROVAS QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PARECER PELA REJEIÇÃO DAS PREFACIAIS, E, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA EXCLUÍDA A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, MANTENDO-SE INTACTOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de WILLIAN JOSÉ FERREIRA SUBRIM.

O Ministério Público Estadual, na Comarca de Alta Floresta/MT, ofertou denúncia em desfavor do recorrente, pela prática dos seguintes fatos delituosos: (Id.6809500):

“[ ...] FATO 1:Homicídio duplamente qualificado (121, §2, I e IV CP)

No dia 04 de maio de 2016, por volta de 11h11min, no

cemitério “Jardim da Saudade”, localizado no setor das Araras, nesta cidade e comarca de Alta Floresta, o denunciado WILLIAN JOSÉ FERREIRA SUBRIM, consciente e dolosamente, na companhia do adolescente A. M. L. de O., imbuído de inequívoco “animus necandi”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima Leandro Dias Pinheiro, não logrando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 2: Corrupção de menor de 18 anos (244-B ECA)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado WILLIAN JOSÉ FERREIRA SUBRIM, consciente e dolosamente, corrompeu o adolescente A. M. L de O., com ele praticando crime de tentativa de homicídio qualificado.

FATO 03: Perturbação de Funeral com violência (209, parágrafo único CP)

Ao mesmo tempo e espaço dos crimes encimados, o denunciado perturbou cerimônia funerária e enterro do irmão da vítima do Fato 01, mediante emprego de violência com arma de fogo e disparos de projéteis de arma de fogo.

Segundo o apurado no vertente inquérito policial, o denunciado possuía desavenças com a vítima e o irmão desta, Felipe, em razão de pertencerem a grupos criminosos rivais existentes nesta comarca, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Colhe-se, ainda, que na indigitada data e hora, a vítima se encontrava no cemitério “Jardim da Saudade”, nesta comarca, durante o enterro de seu irmão Felipe, vítima de crime de homicídio, quando o denunciado adentrou ao local, repentinamente, na condução de uma motocicleta, trazendo consigo na garupa o adolescente A. M. L. de O.

Ao se aproximar da vítima, enquanto o denunciado conduzia a motocicleta, a mando e em conluio com WILLIAN, o adolescente A. M. L. de O. efetuou vários disparos de arma de fogo em direção à vítima, não logrando êxito em atingi-lo, fazendo com que se corrompesse e permanecesse corrompido no mundo do crime.

Na sequência, a vítima conseguiu se desvencilhar da ação e empreendeu fuga, sendo perseguido pelo adolescente, que tornou a efetuar disparos em sua direção, somente não conseguindo atingir a vítima em razão de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente na fuga da vítima.

Fica nítido o concurso de dois agentes para a empreitada homicida (denunciado e adolescente), ambos armados com arma de fogo, em

momento que a vítima e familiares estavam enlutados, com emocional baixo e por isso, com menor reação, em pleno enterro de seu irmão, já vítima de homicídio, ou seja, situações que não só dificultaram a defesa da vítima.

Ainda, é circunstância de extrema repulsa social, pois concomitantemente ao homicídio tentado, o denunciado perturbou e ultrajou cerimônia funerária, vilipendiando um momento de luto familiar, com tiroteio em ambiente cheio de pessoas que também poderiam ser vítimas.

Ademais, verifica-se a motivação torpe e vil da ação do denunciado, qual seja, decorrente de desavenças dentro do tráfico de entorpecentes e entre de grupos criminosos rivais. Por fim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizados pelas declarações da vítima e testemunhas, boletim de ocorrência de fls. 38/39-IP e laudo pericial de fls. 56-c/56- e-IP. [ ...]”

Ao final da 1a fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou o apelante como incurso na prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inc. I e IV c.c. art. 14, inc. II e art. 209, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90.

Pois bem. Considerando a existência de preliminares, passo a análise:

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O recorrente deduziu preliminar de nulidade da sentença de pronúncia argumentando que o juízo de primeira instância incorreu em excesso de linguagem.

In casu
, aduz o recorrente que a eloquência acusatória pode ser verificada nos seguintes trechos da referida decisão de pronúncia, que transcrevo, em negrito:

“[...]É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

23.

O delito de homicídio doloso, na forma tentada, a qual foi vítima LEANDRO DIAS PINHEIRO, têm suas materialidades devidamente comprovadas conforme auto de prisão de fls. 08/09, depoimentos de testemunhas de fls. 10/11, 12/13, 14/15, 18/19, 21, 24/25, 26/27, 29/30, 31/33, boletim de ocorrência de fls. 44/45, relatório de investigação de fls. 70/74, bem como pelas demais provas carreadas aos autos.

24.

Ainda que tenha decidido o Supremo Tribunal Federal não ser “necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o Réu seja pronunciado, bastando para tanto, que o juiz se convença daquela existência ”,
a materialidade do ocorrido na hipótese sub examine encontra-se inequivocamente demonstrada.

25.

Estando assim demonstrada a existência/materialidade do crime, resta apreciar a caracterização dos indícios de autoria.

II – D A

A U T O R I A

[...]

28.

As provas testemunhais, em cotejo com o conjunto probatório, dão conta de comprovar a autoria necessária à pronúncia do Réu. Portanto, restando prima facie comprovada à autoria do delito narrado na denúncia, a pronúncia é medida que se impõe.

29.

Em sede de interrogatório o acusado nega a autoria delitiva, tendo informado que o adolescente ANDERSON MAICON lhe confessou que praticou o crime em companhia de outro adolescente de nome Vinícius, porém
a luz das provas reunidas nos autos é inequívoca a presença de indícios suficientes de que o acusado Willian foi quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima.

30.

Ocorre que a vítima, LEANDRO DIAS PINHEIRO, em consonância com seu depoimento prestado perante a autoridade policial, quando inquirido em juízo, confirmou, com certeza, o envolvimento do acusado Willian na prática dos fatos, tendo salientado que o referido acusado estava na garupa da motocicleta pilotada pelo adolescente Anderson Maicon.

31.

Diante disso,
não restam dúvidas de que o acusado possuía a intenção de ceifar a vida da vítima
, na medida em que, de posse de uma arma de fogo, se dirigiu até o cemitério municipal, acompanhado do adolescente Anderson Maicon e, de forma surpreendente e de inopino, colheu a vítima Leandro, enquanto esta esperava o sepultamento de seu irmão, não vindo a ceifar a sua vida, por circunstâncias alheias a sua vontade.

32.

Portanto, diante dos depoimentos e provas colhidas nos autos,
não há dúvidas de ser o réu o autor do crime de tentativa de homicídio qualificado,
praticado contra a vítima LEANDRO DIAS PINHEIRO, indícios estes suficientes para nesse momento processual servirem de embasamento para a pronúncia do acusado.

III – D A

Q U A L I F I C A D O R A

[...]

40.

Ademais,
fica evidente nos autos que acusado efetuou os disparos de arma de fogo visando ceifar covardemente a vida da vítima e dificultando sua defesa, sendo, portanto, inconteste a presença da qualificadora narrada e descrita na exordial
.

41.

Portanto, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia, não sendo outro o entendimento senão o RECONHECIMENTO desta.[...]”

O código de Processo penal, ao traçar os contornos da decisão de pronuncia estabelece no art. 413 e parágrafo primeiro,
in verbi
s:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...]Sem embargo da necessidade de fundamentação da decisão judicial de pronúncia, sob pena de nulidade absoluta (CF, art. 93, IX), deve o juiz sumariante (ou Desembargadores, no julgamento de eventual recurso) ter extrema cautela para que não o faça nos mesmos moldes que uma sentença condenatória. Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.Com efeito, se é fato notório que os jurados são facilmente influenciados a partir do momento em que percebem qual é a opinião do juiz presidente acerca do caso concreto, é de se concluir que fere o princípio da soberania dos veredictos a afirmação peremptória do magistrado que diz na pronúncia, a título de exemplo, que está plenamente convencido da autoria do delito.

Quando o juiz sumariante abusa da linguagem, proferindo a pronúncia sem moderação, caracteriza-se o que se denomina de eloquência acusatória, causa de nulidade da referida decisão, que, uma vez declarada, acarreta o desentranhamento da pronúncia dos autos do processo e consequente necessidade de prolação de nova decisão. [...]”

Nesta linha intelectiva, cabe ao magistrado demonstrar quanto da pronúncia que o crime realmente ocorreu. O que deve fazer motivadamente, nos termos do que prescreve inciso IX, do art.93 da CRFB. Devendo ainda, o juízo enxergar indícios de participação do acusado. Contudo, no ponto, esse dever de motivação é imposto ao magistrado, quando da pronuncia, deve ser cumprido dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença.

Deste modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser sóbria e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados.

Verifica-se, pois, que ao motivar a pronúncia do recorrente o juiz
‘a quo’
valeu-se de justificativas exatas a confirmar definitivamente a
‘autoria’
delitiva atribuída ao recorrente, com a emissão de ponderação de valor subjetivo sobre o desencadeamento do comportamento das pessoas possivelmente envolvidas na ocorrência e indicando certeza sobre o móvel do crime em comento. Dos fundamentos da referida decisão, portanto, deflui elementos em que o d. juízo taxa definitivamente a conduta do recorrente, reconhecendo-a com imutável e certeira da prática delitiva em comento, e que não pode subsistir sob o infortúnio de se contaminar a compreensão do Conselho de Sentença, oportunamente, em prejuízo à "presunção de inocência".

Destarte, havendo ingerência no mérito do feito, a decisão de pronúncia deve ser declarada nula, evitando-se que os jurados sejam influenciados na formação de seu convencimento, preservando-se, então, a soberania dos veredictos.

A propósito, o entendimento do Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, E DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. O dever de motivação que é imposto ao magistrado, quando da prolação da sentença de pronúncia, é de ser cumprido dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. É vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu animus judicandi. É dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. Revela-se idônea a sentença de pronúncia, quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras. Ordem denegada.”

(STF HC 85992 – Primeira Turma, MINISTRO CARLOS BRITTO, julgamento em 13/12/2005, publicação em 23/03/2007)

No mesmo sentido, é o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. JUIZO DE CERTEZA ACERCA DO ANIMUS NECANDI. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal - CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar a indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo dos jurados que irão compor o Conselho de sentença" (HC 11. 325.076/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 31/8/2016). 2. No presente caso, a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao utilizar expressões de certeza acerca do animus necandi, concluindo acertadamente 0 Tribunal de origem pela sua nulidade. 3. Agravo regimental desprovido
.”(AgRg no REsp 1536083/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJ e 02/08/2019)

Não destoa do vertido entendimento, o julgado do TJMT:

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRELIMINAR
– ACIDENTE DE TRÂNSITO - DOLO EVENTUAL –
EXCESSO
DE
LINGUAGEM
NA PRONÚNCIA – EVIDENTE JUÍZO DE VALOR E SUBJETIVISMO DO JUIZ SINGULAR – POSSIBILIDADE EFETIVA DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
PRELIMINAR
ACOLHIDA – NULIDADE DECRETADA – MERITO -
RECURSO
PREJUDICADO – DECISÃO DE ACORDO COM A PGJ. É nula a sentença de pronúncia, por
excesso
de
linguagem
, quando
verificado
que a decisão do d. Juiz Singular a quo ultrapassa a análise de admissibilidade da denúncia e utiliza expressões de certeza quanto ao elemento subjetivo do delito, com fortes qualificativos passíveis de induzir o Conselho de Sentença no julgamento popular. Análise do Mérito prejudicada em face do acolhimento da
preliminar
que torna o exame inócuo.”
(N.U 1011548-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer,
ACOLHO A PRELIMINAR
de excesso de linguagem e declaro nula a decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, determino o desentranhamento da pronúncia ora anulada, a fim de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão, devendo a nobre Magistrada proferir novo decisum, atentando-se para os limites constantes do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021